Tribunal: TJES
Processo: 5008732-15.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-15.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA RIBEIRO BOTELHO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA BOLSISTA INTEGRAL DO PROUNI. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTRIÇÕES ACADÊMICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de mensalidades cobradas de aluna bolsista integral do ProUni, determinar a regularização de sua situação acadêmica e condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação. A apelante busca a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 e a elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração em virtude das cobranças indevidas e restrições acadêmicas sofridas pela autora; e (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios deve ser elevado em razão do trabalho realizado e dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da ausência de recurso próprio da instituição de ensino ré, não foram devolvidos ao Tribunal os capítulos da sentença relativos à responsabilidade civil, à falha na prestação do serviço, à obrigação de regularização acadêmica e à existência do dano moral, limitando-se a devolutividade recursal ao exame da majoração das verbas fixadas.

4. O arbitramento da indenização por danos morais orienta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Mantém-se o valor indenizatório de R$ 5.000,00 quando o montante se revela adequado à compensação do abalo decorrente de cobranças indevidas e restrições acadêmicas impostas à aluna bolsista, sem demonstração de manifesta irrisoriedade ou desproporcionalidade.

6. A fixação de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se justificando a majoração para o limite máximo legal quando ausente excepcional complexidade da demanda ou atuação processual extraordinária.

7. Descabe a majoração de honorários em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em benefício dos patronos da recorrente quando o recurso é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem demonstração de manifesta irrisoriedade ou descompasso com as circunstâncias do caso concreto.

2. Os honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual fixado na origem quando este remunera de forma condizente o trabalho profissional, observados o grau de complexidade da lide e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJES, RI nº 5035868-43.2024.8.08.0024, Rel. Thiago Albani Oliveira Galveas, j. 2024; TJMG, AC nº 5001796-76.2021.8.13.0418, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANA MARIA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (UNIASSELVI)
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades do curso no período em que a autora fazia jus à bolsa integral do ProUni, condenar a ré a regularizar a situação acadêmica da autora e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao argumento de que o valor fixado não condiz com a gravidade da falha na prestação do serviço educacional, notadamente diante das cobranças indevidas, das restrições acadêmicas e do impedimento de realização de avaliação; e
(ii)
a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo dos procuradores, da natureza da demanda, da extensão da atuação processual e do êxito pretendido em grau recursal.

Segundo se depreende dos autos, trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, ANA MARIA RIBEIRO, em face da sentença que julgou procedentes os seus pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, determinar a regularização de sua situação acadêmica e condenar a instituição de ensino ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou configurada falha grave na prestação do serviço educacional, uma vez que a instituição tratou como inadimplente aluna que fazia
jus
à bolsa integral do ProUni, impedindo-a de realizar avaliação e restringindo seu acesso a atividades acadêmicas essenciais.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, bem como a elevação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Compulsando o caderno processual, verifico, de plano, que não houve interposição de recurso por parte da instituição de ensino ré. Tal circunstância é fundamental para balizar o limite da devolutividade recursal.

Com efeito, diante da ausência de recurso próprio da instituição de ensino ré, não foram devolvidos a este Tribunal os capítulos da sentença que reconheceram a condição de bolsista da autora, a inexigibilidade dos débitos, a falha na prestação do serviço, a obrigação de regularização acadêmica e a própria existência do dano moral, os quais não podem ser revistos em prejuízo da recorrente, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

Nesse contexto, embora as contrarrazões apresentadas pela ré insistam na ausência de responsabilidade civil, no exercício regular de direito e na inexistência de abalo moral indenizável, tais argumentos devem ser compreendidos estritamente como resistência à pretensão de majoração da verba indenizatória, não possuindo o condão de excluir a condenação já imposta.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a apelante sustenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria irrisório face ao poder econômico da ré e aos transtornos sofridos. Contudo, entendo que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à extensão do dano, orientando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso, observa-se que o magistrado de piso já sopesou adequadamente as restrições acadêmicas e o impedimento de realização de avaliações para arbitrar o montante. A apelante limita-se a requalificar os mesmos fatos já analisados na origem, sem demonstrar base concreta nova que evidencie a manifesta desproporcionalidade do valor fixado.

Registro, desse modo, que a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não possui caráter simbólico, atendendo à finalidade compensatória do dano sem converter a indenização em sanção excessiva ou fonte de enriquecimento sem causa.

Nessa linha de intelecção, oportuno consignar que o montante ora estabelecido revela-se em perfeita consonância com a orientação perfilhada pela jurisprudência pátria em casos análogos, conforme se depreende dos julgados abaixos colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
COBRANÇA INDEVIDA APÓS TÉRMINO DA BOLSA PROUNI.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição de ensino reconhece que a autora possuía crédito referente a semestres anteriores e, portanto, as cobranças realizadas foram indevidas, o que implica a confissão de que o débito contestado não existia. 4 . A negativação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada (AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, Rel . Min. João Otávio de Noronha). 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e atender às finalidades compensatórias e punitivas da reparação.
6. A autora faz jus ao valor de R$ 759,50 a título de danos materiais, correspondentes ao crédito remanescente apurado em relação às mensalidades do segundo semestre de 2022. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10132564720248260003 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 01/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/11/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO COM BOLSA DE ESTUDOS PELO PROUNI . PERDA DA BOLSA.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...) .3. O montante arbitrado pelo juízo a quo, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra excessivo frente às peculiaridades do caso e aos parâmetros jurisprudenciais,
mostrando-se adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;3 .4. A distribuição dos ônus sucumbenciais, de 80% (oitenta por cento) das despesas processuais a cargo da requerida, e 20% (vinte por cento) a cargo da requerente, representa adequadamente a proporção de êxito e sucumbência das partes. IV. DISPOSITIVO: 4 . Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000, 00 (cinco mil reais).Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 927, parágrafo único; Código Civil, arts . 186 e 402; Código de Processo Civil, arts. 86 e 373, II.(TJ-PR 00299945420208160001 Curitiba, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 18/03/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - APLICAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) Verificadas as circunstâncias narradas, conclui-se que o montante de
R$ 6.000 (seis mil reais)
é suficiente e adequado para amenizar os efeitos dos danos causados ao autor. Por isso, deixo de majorar ou minorar a quantia, deixando de prover os pleitos recursais de ambos os apelantes quanto às pretensões apresentadas. (TJ-MG - Apelação Cível: 50017967620218130418, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025).

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, melhor sorte não socorre à recorrente.

Tendo como ponto de partida o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso concreto, observa-se que a demanda versa sobre controvérsia puramente documental atinente à validação de histórico escolar e expedição de diploma de curso superior, prescindindo de dilação probatória complexa ou produção de laudos periciais especializados.

Ademais, constata-se que o feito tramitou por meio eletrônico (PJe), mitigando deslocamentos físicos, e teve seus atos concentrados na comarca de origem, sem a demonstração de intercorrências processuais anômalas.

Nesse panorama, o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado na instância de origem mostra-se estritamente condizente com a média complexidade da lide e com a atuação linear demonstrada pelos patronos, remunerando dignamente o múnus advocatício em perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se justificando a excepcional aplicação do teto legal.

Ademais, restando desprovido o recurso, não há fundamento para a majoração da verba honorária em favor dos patronos da própria apelante, conforme pretendido com fulcro no art. 85, §11, do CPC, o qual visa valorizar o trabalho adicional realizado pelo advogado do vencedor em grau recursal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o arbitramento tanto da indenização quanto dos honorários revela-se justo e equilibrado diante das particularidades da lide.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)